Tribunal: TCU
Processo: 002.043/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7764/2025-TCU-Primeira Câmara Comment by ANA ISABELA CAMILO DE PAULA: Revisado por Ana Isabela em 31.10.2025. VISTOS e relacionados estes autos de reforma concedida pelo Comando da Aeronáutica Considerando a prorrogação de prazo, até 1.10.2025, concedida por meio do Acórdão 6511/2025-TCU-Primeira Câmara , de 2.9.2025, para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 4646/2025-TCU-Primeira Câmara , de 17.7.2025; Considerando que o ex-militar Sr. Aloízio Ferreira Paiva Júnior informou ter tomado ciência, em 22.9.2025, da comunicação do Acórdão 4646/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 34); Considerando que a determinação trata de ajuste em 1% (um ponto percentual) em rubrica específica, atinente ao adicional por tempo de serviço, nos atuais proventos do ex-militar; Considerando a intempestividade do pedido de prorrogação de prazo, encaminhado em 21.10.2025, após o decurso da prorrogação de prazo concedida; Considerando o previsto no art. 19, § 2o, e 21, § 1o, da IN/TCU 78/2018, c/c o art. 58, II, da Lei 8.443/1992, acerca da responsabilização solidária do gestor de pessoal do Comando da Aeronáutica na obrigação de ressarcimento das quantias pagas, em razão do não cumprimento de determinações. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU e considerando o parecer da unidade técnica (peça 31), ACORDAM, por unanimidade, em negar o novo pedido de prorrogação de prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 4646/2025-TCU-Primeira Câmara , fazendo as seguintes determinações. 1. Processo TC- Processo 002.043/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aloízio Ferreira Paiva Júnior (XXX.401.606-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, na pessoa do Sr. Marcelo Moreno (CPF XXX.990.407-XX), major-brigadeiro do ar, o ajuste imediato da rubrica "cx b32 - adc temp sv inat/pens" nos proventos do Sr. Aloízio Ferreira Paiva Júnior, conforme indicado no Acórdão 4646/2025-TCU-Primeira Câmara , sob pena de aplicação de multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. Determinar ao Comando da Aeronáutica que, no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após o fim do prazo concedido por meio do Acórdão 6511/2025-TCU-Primeira Câmara .